Tribunal: CARF
Processo: 11128.725873/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.725873/2012-51
ACÓRDÃO
3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/12/2012
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
TEMA
1.293
REPETITIVO 1a SEÇÃO STJ.
Transcorrido o período trienal sem movimentação do processo referente a
multa aduaneira relativa ao controle do comércio exterior reconhece-se a
prescrição intercorrente aplicando-se o tema 1.293 da 1a Seção do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de prescrição intercorrente e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Bruno Minoru
Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi
Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão de Impugnação recorrido,
cujos excerto(s) a seguir transcrevo:
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multa pelo
descumprimento da obrigação de prestar informações referentes ao transporte
internacional de cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. O
lançamento totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização.
Observa-se que, embora o valor do crédito em litígio no presente processo esteja
dentro do limite para apreciação monocrática, em razão de o julgamento dele ter
se iniciado no rito colegiado, assim deve permanecer, conforme dispõe o art. 24
da Portaria RFB no 309, de 20231 .
Da Autuação Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa
aplicada foi decorrente do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) à(s)
carga(s) ali indicada(s), cuja responsabilidade pela prestação das informações
legalmente exigidas era da empresa autuada. Foi esclarecido pela fiscalização que
as informações a serem prestadas no âmbito do transporte internacional de
mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim, foram definidos na
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, que tem como fundamento legal o art.
37 do Decretolei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para
aprimorar o controle das operações de comércio exterior, de forma a
proporcionar maior agilidade no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pela irregularidade apurada.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 11/01/2013, e apresentou
impugnação em 07/02/2013 (fls. 28 a 55), trazendo as alegações a seguir
sintetizadas.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
3
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no polo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por
eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina
e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à
responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi
prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não
foram indicados na autuação elementos importantes para a perfeita compreensão
da acusação, tais como a data em que a informação considerada intempestiva
deveria ter sido prestada, bem como a identificação do navio e da viagem em que
teria ocorrido a infração apontada. Trata-se de requisito essencial cuja
inobservância prejudica o pleno exercício do direito de defesa pelo sujeito
passivo.
d) Violação aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas – atipicidade
da conduta apenada. A autuação foi decorrente da retificação de informações
prestadas dentro do prazo, conduta para a qual não há previsão legal de multa, e
cuja equiparação ao fornecimento intempestivo de dados extrapola o poder
regulamentar da Administração Pública, violando os princípios da legalidade e da
hierarquia das normas.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no
âmbito do processo administrativo federal, pois a penalidade imposta é
excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final da peça defensória a impugnante requereu que fosse reconhecida a
nulidade do auto de infração e, sucessivamente, a improcedência dele.
Do Primeiro Julgamento da Lide
Submetido o processo a julgamento perante este órgão julgador, foi considerado
que houve renúncia parcial às instâncias administrativas, no tocante às alegações
de denúncia espontânea, atipicidade da conduta apenada e ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de essas matérias também
terem sido objeto da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400-JF/DF,
impetrada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
4
(Centronave), entidade da qual o “CMA CGM GROUP” fazia parte do quadro de
associados.
As demais alegações específicas do processo administrativo foram conhecidas e
improvidas.
A impugnante apresentou recurso voluntário perante o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que entendeu não ter ficado
configurada a concomitância parcial declarada por este órgão julgador, ensejando
a anulação da decisão proferida e, consequentemente, o retorno dos autos à
primeira instância para ser realizado novo julgamento, conforme Acórdão a fls.
274 - 284.
É o relatório.
A seguir destaco a cronologia dos atos e decisões que interessam ao julgamento.
Termo de ciência Auto de Infração , fls. 25/26 , em 11/01/2013.
Impugnação, fls. 28/55, protocolada em 07/02/2013.
Acórdão de Impugnação (anulado), fls. 91/108, com ciência 01/06/2017, fls.156.
Recurso Voluntário, fls. 119/156 com solicitação de juntada em 27/06/2017 às fls.
118.
Acórdão de RV de fls. 241/251 COM CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO EM 29/12/2020 , FLS.
257.
Embargos de declaração, fls. 294/301, solicitada juntada em 30/12/2020, fls. 259.
Despacho de admissibilidade de embargos, fls. 271/272.
Acórdão de embargos, fls. 274/284, ciência em 08/07/2024, fls 291.
Foi prolatado novo acórdão de impugnação, fls. 294/314 com ciência em
10/01/2025, fls. 322.
A recorrente protocolou novo Recurso Voluntário fls. 326/360 juntado em
10/02/2025, fls 325.
Conforme o ACÓRDÃO 103-013.975 – 7a TURMA/DRJ03 a impugnação foi por
unanimidade de votos julgada improcedente em sessão de 13 de agosto de 2024.
Cientificada do acórdão recorrido em 10/01/2025, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário de fls 326/360 em 10/02/2025 reiterando argumentos da impugnação e aduzindo em
síntese, que:
(...)
I. DA TEMPESTIVIDADE
1. A Impugnante, ora Recorrente, foi intimada em 10/01/2025 (sexta-feira),
iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
5
13/01/2025 (segunda-feira). Assim, sendo de 30 (trinta) dias o prazo para recurso
voluntário, é tempestivo o presente, desde que apresentado, como está sendo,
até 11/02/2025 (terça-feira).
II. A ESPÉCIE E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
2. Trata-se de auto de infração constituindo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais)
em razão do suposto descumprimento do prazo de retificação de informações no
módulo Carga do SISCOMEX, nos termos do artigo 22, inciso II, da Instrução
Normativa ("IN") RFB n° 800/2007.
3. A RFB considerou que a conduta supostamente praticada se caracterizaria
como infração à obrigação de prestar informações relativas ao veículo, carga ou
operação em portos brasileiros na forma e prazo regulamentados pela Receita
Federal, o que justificaria a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/1966.
(...)
5. Entretanto, as condutas objeto da autuação fiscal são meras ratificações de
informações que tinham sido tempestivamente prestadas, as quais não devem
ser penalizadas com a multa pecuniária prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-Lei n°37/1966.
(...)
III. PRELIMINARMENTE
1. DA PLENA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE À HIPÓTESE
A. - DA NATUREZA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA DA MULTA DISCUTIDA
11. A multa ora discutida TEM NATUREZA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA e essa
conclusão é facilmente extraída do próprio artigo 107, inciso IV, alínea "e", §8°, do
Decreto-Lei n° 37/1966:
(...)
14. NO PRESENTE CASO, A MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA PREVISTA NO
ARTIGO 107, INCISO IV, ALÍNEA "E", DO DECRETO-LEI N° 37/1966 NÃO DECORRE
OU POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM A AUSÊNCIA OU COM A INSUFICIÊNCIA
NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
15. Relaciona-se, na verdade, com o suposto descumprimento do prazo para
registro de informações relativas à mercadoria, veículos e operações em portos
brasileiros, NO CONTEXTO DO CONTROLE ADUANEIRO DA ENTRADA DE
BENS/MERCADORIAS NO PAÍS.
16. Nesse sentido, com exceção de créditos de natureza tributária, débitos de
natureza administrativa (sancionador), ambiental, sanitário, administrativo-
aduaneiro, discutidos por meio de processo administrativo, estão vinculados ao
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
6
prazo de prescrição intercorrente trienal, previsto no artigo 1°, § 1°, da Lei
n°9.873/1999.
17. No auto de infração sob discussão, o crédito administrativo-aduaneiro está
fulminado pela prescrição intercorrente, uma vez que não há dúvidas de que
ficou paralisado por mais de 3 (três) anos!
18. Assim, à luz da legislação aduaneira, deve ser reconhecida a aplicação da
prescrição intercorrente à hipótese e cancelada a multa ora discutida, uma vez
que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos.
B. - DA SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA QUE ASSEGURA A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE TRIENAL À MULTA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA
(...)
2. - IMPOSSIBILIDADE DE APLICACÃO DE PENALIDADE AO AGENTE MARÍTIMO
27. A r. decisão recorrida adotou o entendimento de que a Recorrente teria
legitimidade para figurar no polo passivo do auto de infração de acordo com os
artigos 32, parágrafo único, inciso II, 37, §1° e 95, inciso I, do Decreto-Lei n°
37/1966, corroborada pela suposta jurisprudência do E. STJ.
28. O entendimento, porém, se mostra flagrantemente equivocado.
29. O artigo 37, §1°, do Decreto-Lei n° 37/1966 é manifestamente inaplicável em
face da Recorrente, que não é empresa transportadora ou agente de carga. Diga-
se de passagem, esse dispositivo — assim como o artigo 107, inciso IV, alínea "e",
do referido Decreto-Lei — justifica o posicionamento, justamente, introduzido na
petição exordial.
30. Conforme demonstrado, o Decreto-Lei n° 37/1966 expressamente prevê que a
multa só pode ser aplicada em face da empresa de transporte internacional
(transportador marítimo) ou do agente de carga 2, este entendido como o agente
que
opera
na
modalidade
"NVOCC",
na
consolidação/desconsolidação
documental, responsável pela unitização/desunitização de cargas.
(...)
45. Com efeito, o agente marítimo age em nome do Armador, mas com este não
se confunde, razão pela qual a Recorrente não pode ser pessoalmente
responsabilizada pela autuação em tela. Cabe ao TRANSPORTADOR o ônus de
responder por eventuais atrasos no registro de conhecimentos e manifestos
eletrônicos no SISCOMEX.
IV. - NO MÉRITO
1. INAPLICABILIDADE DA MULTA SOBRE A RETIFICACÃO DE INFORMACÃO NO
SISCOMEX
(...)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
7
48. O procedimento não pode (leia-se, NÃO DEVE) ser confundido com uma
inclusão fora do prazo no SISCOMEX, Passa-se a apresentar cada um dos
fundamentos que justificam a ilegalidade da multa decorrente da mera retificação
de informação no SISCOMEX.
1.A. - EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE CARF N° 186 — VEDAÇÃO À MULTA
POR SUPOSTA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX
49. A conclusão acerca da ilegalidade da multa decorrente da mera retificação de
informação no SISCOMEX pode ser facilmente extraída quanto ao fato de que o
CARF editou a Súmula n° 186, reconhecendo o seguinte:
"A RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE PRESTADAS NÃO
CONFIGURA A INFRAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 107, INCISO IV, ALÍNEA "E" DO
DECRETO-LEI N° 37/66."
(...)
1.B. - EDICÃO DA SOLUCÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 02/2016 —
VEDACÃO À MULTA POR SUPOSTA RETIFICACÃO DE INFORMACÃO NO
SISCOMEX
53. Como se não fosse suficiente a aplicação da Súmula Vinculante n° 186, a
Coordenação Geral de Tributação — COSIT, órgão máximo de consulta da RFB,
editou a Solução de Consulta Interna n° 02/2016, que também reconheceu a
ilegalidade da multa em razão da retificação de informação no SISCOMEX. Veja-
se:
(...)
1.C. - IN RFB N° 800/2007 (ARTIGO 45, §1°) E O ADE COREP N° 03/2008
EXTRAPOLAVAM O DECRETO-LEI N° 37/1966
- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS NORMAS
57. Em síntese, o artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/1966 prevê
a aplicação da multa na hipótese de "deixar de prestar informação ... na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil" (ato
omissivo), ao passo que o artigo 45, §1°, da IN RFB n° 800/07 e o artigo do ADE
COREP n° 03/08 instituíam a aplicação da penalidade em razão da retificação de
informação já prestada (ato comissivo).
58. É de notório conhecimento que não cabe a uma mera instrução normativa
ou a um ato declaratório executivo instituírem hipótese de aplicação de
penalidade, no presente caso, a retificação de informação no SISCOMEX, que
não se encontra prevista em Lei ou que extrapola os seus comandos legais.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência pacífica dos Tribunais:
(...)
63. Com efeito, considerando que a própria D. DRJ se valeu de dispositivo
revogado, para fins de manter o entendimento de que, no caso concreto, seria
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
8
aplicável a multa por suposta retificação de informação no SISCOMEX, deve ser
reconhecida a impossibilidade de aplicação da penalidade, sob pena de ofensa
aos artigos 106, incisos I e II, alínea "a", do CTN.
64. Assim, devem ser desconstituídas as multas ora discutidas em decorrência da
revogação do artigo 45 da IN RFB n° 800/2007.
65. Alternativamente, deve ser convertido o julgamento em diligência, a fim de
que a RFB apure as informações que foram objeto de ratificações de informações
no SISCOMEX, uma vez que tais fatos não podem configurar infração para fins de
exigência das mutas pecuniárias.
2. - DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
(...)
68. A denúncia espontânea suscitada nesses autos está fundamentada no artigo
102, §2°, do Decreto-Lei n° 37/1966, com aplicação específica à seara aduaneira,
sendo, portanto, ineficaz, analisar o instituto sob o ângulo dado pelo CTN, mais
especificamente, pelo artigo 138. Diga-se de passagem, a jurisprudência do STJ
colacionada na r. decisão recorrida limita-se ao exame do referido dispositivo do
códex tributário.
(...)
3. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ART. 2°
DA LEI N° 9.784/1999
77. A D. DRJ entendeu que a alegação relativa à ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade não poderia ser conhecida, pois esbarraria em
um suposto controle de constitucionalidade da norma, o que seria defeso à nível
administrativo.
78. O entendimento se mostra, porém, manifestamente equivocado, já que a
observância a tais princípios, assim como o corolário da reserva legal, é
obrigatória na seara administrativa no âmbito da Administração Pública Federal,
conforme expresso no artigo 2° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 19996.
79. Destaca-se que não se está diante de fraude, má-fé ou mesmo tentativa de
burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização, até porque as informações
foram retificadas antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório e da
lavratura do auto de infração, sendo insuficiente para causar qualquer dano ou
prejuízo à Fiscalização e ao Erário.
80. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são de observância
obrigatória em casos como presente, cabendo destacar recente sentença
proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Federal de Santos ao afastara multa do art.
107, IV do Decreto-Lei 37/1966 com base nos referidos princípios:
(...)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
9
Ao final, pugna que:
82. Pelo exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o recurso
voluntário para fins de reformar o v. acórdão ora recorrido, desconstituindo-se o
auto de infração, com fundamento:
(i) preliminarmente, na ocorrência da prescrição intercorrente trienal no processo
administrativo, nos termos do artigo 1°, §1°, da Lei n° 9.873/1999; e na
ilegitimidade passiva da Recorrente; ou
(ii) no mérito, (a) na inaplicabilidade da multa sobre a mera retificação de
informação no SISCOMEX, com fundamento na Súmula CARF n° 186; na Solução
de Consulta Interna COSIT n° 02/2016; na flagrante violação aos princípios da
legalidade e da hierarquia das normas; na revogação do artigo da 45 da IN RFB n°
800/07; (b) na ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 102, §2°, do
Decreto-Lei n° 37/1966 e (c) a ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF) portanto dele se toma conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega a recorrente a prescrição intercorrente nos seguintes termos:
(...)
14. NO PRESENTE CASO, A MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA PREVISTA NO
ARTIGO 107, INCISO IV, ALÍNEA "E", DO DECRETO-LEI N° 37/1966 NÃO DECORRE
OU POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM A AUSÊNCIA OU COM A INSUFICIÊNCIA
NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
(...)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
10
17. No auto de infração sob discussão, o crédito administrativo-aduaneiro está
fulminado pela prescrição intercorrente, uma vez que não há dúvidas de que ficou
paralisado por mais de 3 (três) anos!
18. Assim, à luz da legislação aduaneira, deve ser reconhecida a aplicação da
prescrição intercorrente à hipótese e cancelada a multa ora discutida, uma vez
que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos.
Embora a recorrente não aponte no Recurso os marcos inicial e final que
caracterizariam o transcurso do período trienal observa-se que:
Impugnação, fls. 28/55, protocolada em 07/02/2013.
Acórdão de Impugnação (anulado), fls. 91/108, com ciência 01/06/2017, fls.156.
Assim caracterizada a delonga no julgamento como asseverado pela recorrente.
Sendo a multa de natureza administrativa e transcorrido o período trienal para a de
isão de se verificar a possibilidade de enquadramento do caso ao julgado do STJ em sede de
repetitivo (Tema Repetitivo 1.293).
Quanto a aplicação da previsão do §1o do art. 1o da Lei 9.873/1999 entendo que
passa por observar o decidido no Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ cuja tese a seguir
transcrevo:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O Resp 2147578/SP e o Resp 2147583/SP transitaram em julgado em 11/11/2015.
O Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ consta no site do STJ na situação
trânsito em julgado conforme link citado a seguir:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsu
lta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1293&cod_tema_final=1293.
No caso sob análise ficou patente a paralisação em fase anterior por mais de 3 anos
e tratando-se de multa administrativa aduaneira entendo que a prescrição intercorrente pode se
operar em relação à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966,
aplicada, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725873/2012-51
11
Aprecio.
Assiste razão à recorrente.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por ACOLHER a preliminar de prescrição intercorrente e
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 396
DF CARF MF
Original